Tribunal: CARF
Processo: 10580.909767/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.909767/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.071 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
CHIPCIA INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. VALOR DE IRRF RECONHECIDO
PARA O PERÍODO QUESTIONADO NO PER/DCOMP.
Uma vez reconhecido o IRRF para composição do saldo negativo relativo ao
período declarado no Per/Dcomp, não há como incluir créditos de períodos
diversos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-44.558, de 28 de junho de
2018, da 1a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Em breve síntese, a Recorrente apresentou Per/Dcomps para compensação de
débitos próprios com crédito de saldo negativo de CSLL, do primeiro trimestre de 2006, no valor
de R$ 722,67.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.909767/2011-37
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.071 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909767/2011-37

Através de Despacho Decisório Eletrônico, no de rastreamento 009777477,
emitido em 01/11/2011, foi reconhecida a existência de saldo negativo disponível no valor de R$
331,47, homologando parcialmente o Per/Dcomp no 19501.99045.170409.1.7.03-8821 e não
homologando o Per/Dcomp no 21714.82020.130809.1.6.03-9618.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls. 14 a 28.
A 1a Turma da DRJ/SDR julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório, conforme trecho do voto abaixo:
9-Quando as informações prestadas em DIRF não confirmem a retenção do imposto,
cabe a interessada apresentar o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora.
10-Saliente-se que o documento hábil para comprovar a retenção do imposto
compensado na apuração do saldo negativo de CSLL é o comprovante de retenção
emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do
art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
11-Foram anexados informes de rendimentos às fls. 26 e 27. Contudo, os mesmos
apenas ratificam os valores já confirmados em despacho decisório, relativos ao primeiro
trimestre de 2006, não havendo comprovação de direito creditório remanescente.
12-Em razão da interessada não ter apresentado informes de rendimentos que
comprovassem direito creditório remanescente e, em nova pesquisa aos sistemas
informatizados da RFB não terem havido novas confirmações, mantém-se a glosa do
direito creditório correspondente.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 16/07/2018 (e-fl. 34) e,
inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário no dia 09/08/2018 (e-
fls. 39 a 40), no qual destacou nas suas Razões Recursais:
(...)
Data vênia, a decisão merece reforma urgente.
Isso porque, como bem salientado no trecho acima transcrito, a diferença apontada pelo
acórdão se refere especificamente a retenções na fonte. A falta de homologação teria
decorrido por não terem sido comprovados todos os créditos apontados na
PER/DCOMP.
Entretanto, todos os créditos apontados na PER/DCOMP encontram-se devidamente
comprovados, conforme se observa dos documentos anexos.
Frise-se que o documento ora colacionado é justamente a própria DIRF, ora anexada,
não havendo necessidade de se colacionar os comprovantes de retenção, já que a DIRF
destaca todos os valores utilizados para apuração do crédito em favor da Recorrente.
Assim, não há qualquer razão para não homologar integralmente a PER/DCOMP,
apresentada.
DOS PEDIDOS - Diante de tudo exposto, requer seja conhecido e provido o presente
Recurso, para que seja reconhecido integralmente o crédito, reformando o acórdão para
que seja HOMOLOGADA INTEGRALMENTE a compensação declarada..
A Recorrente juntou ao recurso voluntário a DIRF do ano-calendário de 2006,
procuração e documentos pessoais.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.071 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909767/2011-37

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O crédito pleiteado nos Per/Dcomps objeto deste processo (e-fls. 02 a 08) é
oriundo em razão saldo negativo de CSLL, do 1o tri/2006, no valor original de R$ 722,67.
O Despacho Decisório (e-fl. 9) reconheceu a existência de saldo negativo
disponível no importe de R$ 331,41. A parcela de Contribuição Social retida na fonte
reconhecida parcialmente refere-se a fonte pagadora CNPJ 33.000.167/0001-01 (Petróleo
Brasileiro S/A), valor não confirmado de R$ 391,20 (e-fl. 10) – valor confirmado R$ 480,99.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade e juntou aos autos
Informe de Rendimentos emitido pela Petróleo Brasileiro S/A (e-fls. 26 e 27) para comprovar a
diferença da retenção do imposto reconhecido parcialmente.
Em julgamento de primeira instância, conforme transcrito no relatório deste
acórdão, a DRJ destacou que os informes de rendimentos apresentados à manifestação de
inconformidade (e-fls. 26 e 27) ratificaram os valores confirmados em despacho decisório,
relativos ao primeiro trimestre de 2006.
No recurso voluntário, a Recorrente juntou a DIRF para o fim de comprovar a
Contribuição Social retida na fonte no primeiro trimestre de 2006, contudo esse documento
apresenta informação em relação a todo o ano calendário de 2006 e não foi separado de forma
trimestral, a fim de ser possível a essa julgadora verificar se a fonte pagadora incluiu valor
diferente daqueles já apresentados nos Informes de rendimentos em relação ao 1o trimestre de
2006.
Conforme foi demonstrado no acórdão da DRJ, as retenções de contribuição
social apontadas nos meses de janeiro, fevereiro e março e que estão descritas no Informe de
Rendimentos foram reconhecidos.
Como não há outras provas apresentadas, nem informações de eventual erro de
fato na descrição do objeto da compensação, entendo não assistir razão à Recorrente.
Caso o contribuinte tivesse trazido aos autos documentação suficiente para
demonstrar ter sofrido a retenção no primeiro trimestre de 2006, o valor poderia ser
eventualmente considerado.
Poderia ter a Recorrente juntado quaisquer documentos contábeis e fiscais para
demonstrar o valor do IRRF, extratos bancários demonstrando o valor líquido recebido, notas
fiscais, etc., caso não possuísse os Informes de Rendimentos emitido pelas fontes pagadoras.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.071 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909767/2011-37

Esse é o entendimento do CARF, que foi consagrado através da Súmula no 143, in
verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
O processo trata de um pedido de compensação e cabe exclusivamente ao
contribuinte, nos termos do inciso I do artigo 333 do Código Civil, apresentar as provas do seu
direito creditório, sendo imprescindível que estas sejam carreadas aos autos revestidas de toda
força probante capaz de propiciar o necessário convencimento.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, o sujeito passivo deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações, nos
termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento ao recurso voluntário.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital